Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INVASÃO E FURTO DE OBJETOS EM QUARTO DE HOTEL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. EXISTENTE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.472,00 a título de reparação material e de R$ 1.500,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte requer a concessão de efeito suspensivo e a nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa. No mérito, afirma que os autores não comprovaram que estavam na posse dos valores que alegam terem sido furtados e que não há que se falar em danos materiais. Também combate os danos morais. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (Ids. 43063974). Contrarrazões apresentadas (Id. 43063986).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a oitiva pleiteada era de funcionários da empresa recorrente, o que evidencia a suspeição desta. Além disto, no caso concreto, mais importante que a oitiva de testemunhas, seriam as imagens de câmeras de segurança do local, até porque as testemunhas narrariam sobre fatos que não aconteceram (prova negativa), isto sem, evidentemente, ter a certeza sobre a não existência destes, já que muito provavelmente não ficaram na frente da porta do apartamento que hospedou os autores, de prontidão, durante todo o lapso temporal do suposto acontecimento dos fatos narrados na inicial. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
7. A regra é que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
8. Os autores afirmam que o apartamento em que se hospedaram foi invadido por terceiros e que alguns bem materiais sumiram. Registraram boletim de ocorrência (ID 43063881), conversaram com o gerente do local por meio de ligação telefônica (ID 43063882) e trocaram mensagem com os prepostos da empresa (ID 43063880), solicitando, inclusive, imagens de segurança, o que foi negado pela empresa ré com o fundamento de que não era possível repassar estas pelo fato das imagens envolverem terceiros.
9. Do outro lado, a empresa ré argumenta que o quarto fornecido aos autores possuía cofre para guarda de bens materiais e que ninguém acessou o apartamento. No entanto, nada comprova, mesmo quando podia e tinha meios para tal. Não comprova que prestou a informação aos autores sobre a existência e o manuseio do cofre (ID 43063902 e 43063903) e não colaciona as imagens de segurança solicitadas pelos autores (ID 43063880 – fl. 2). Registre-se que as testemunhas indicadas não tinham como provar aquilo a que se tinha finalidade (ID 43063961), primeiro porque eram funcionários do réu, segundo porque não tinham como provar a ausência de arrombamento do quarto, já que não estavam a postos para realizar a segurança dos quartos durante todo o período de ausência dos autores (9h as 12h) e não teriam como afirmar, cabalmente, quem acessou e quem não acessou a dependência de cada quarto do hotel.
10. Desta maneira, é certa a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço, que deixou de proporcionar a seus consumidores um ambiente seguro e falhou na prestação do serviço.
11. Precedente desta Turma Recursal em julgado de caso semelhante. (Acórdão 1200590, 07005516120198070014, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
13. A falha na prestação do serviço do réu implica dano moral no momento em que, diante da ausência de fiscalização, segurança e cuidado em seu estabelecimento, permite que terceiros extraviem bens de propriedade de seus consumidores, sendo tal fato apto a atingir a personalidade capaz de configurar o dano moral, além de gerar um stress que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.
14. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo autor, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
15. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Assim, o valor estabelecido pelo juízo de origem de R$ 1.500,00, sendo R$ 500,00 para cada autor, é proporcional, é razoável e atende os fins que a indenização por dano moral visa alcançar.
16. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
18. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.